Tribunal: TJMT
Processo: 1020729-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020729-18.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEUZA MARIA GIALDI MACEDO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos dos Ação de Restituição de Débito Indevido em Conta Salário com Pedido de Antecipação de Tutela c/c com Reparação por Danos Morais n.° 1001370-40.2021.8.11.0011 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., postergou da análise do pedido liminar que consistia na restituição, por parte do Agravado, do valor de R$ 4.821,06 (quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e seis centavos) referentes a proventos de pensão por morte.
Inconformada, a Agravante requer a reforma do decisum objurgado ao argumento de que o valor bloqueado constitui verba de natureza alimentar, sendo, por isso, impenhorável.
Pede a liberação imediata do numerário, posto que o bloqueio do saldo de sua conta bancária a priva completamente de sua própria manutenção, eis que não possui outra fonte de renda.
Forte nesses argumentos, requesta a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, desde logo, ser determinada a restituição do valor bloqueado em sua conta bancária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que dispõe o art. 1.015 do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal pleiteada. Além disso, é necessário deixar claro a probabilidade do direito invocado.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida. Reitero: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos, ao menos de forma parcial.
Com efeito, examinando detidamente a documentação encartada aos autos, especificamente o extrato bancário acostado no ID. 69266372 e da proposta de renegociação de dívida ao ID. 69266374, observo que o valor retido na conta bancária da Agravante, na importância de R$ 4.821,06 (quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e seis centavos), refere-se ao benefício de previdenciário de pensão por morte.
Neste compasso, impende registar o que disciplina o art. 833 do CPC, o qual estabelece o rol dos bens impenhoráveis. O inciso IV do referido dispositivo preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são impenhoráveis.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).
Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.
2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.
3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).
Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a penhora da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do devedor e de sua família.
No que tange ao periculum in mora, tal pressuposto está suficientemente demonstrado, haja vista que, até prova robusta em contrário, o bloqueio se deu sobre a verba de pensionista, fato que impossibilita arcar com sua despesas ordinárias e põe em risco a subsistência própria e de seus familiares.
Com suporte nessas fundamentações, defiro parcialmente a tutela recursal pleiteada, e defiro o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor retido na conta bancária do Recorrente.
Intime-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá,24 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora